Tribunal: TJSP
Processo: 1011440-66.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
COMPRA E VENDA. RESCISÃO. MULTA CONTRATUAL DECORRENTE DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CABIMENTO. NÃO CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. Insurgência das partes em face da sentença de procedência parcial. Divergência parcial limitada à multa contratual. Ainda que rescindido o contrato por desistência do comprador, houve efetiva mora da construtora no período entre o prazo final para término da obra e

Ementa:
COMPRA E VENDA. RESCISÃO. MULTA CONTRATUAL DECORRENTE DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CABIMENTO. NÃO CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. Insurgência das partes em face da sentença de procedência parcial. Divergência parcial limitada à multa contratual. Ainda que rescindido o contrato por desistência do comprador, houve efetiva mora da construtora no período entre o prazo final para término da obra e a emissão do habite-se. Devido, com o isso, o pagamento da multa contratual (Tema 971 STJ). Mantida a sentença nesse ponto. Recurso adesivo do autor. Hipótese de desprovimento, ainda que por fundamento diverso, por não serem os lucros cessantes cumuláveis com a multa contratual. Adaptada a distribuição dos ônus da sucumbência em razão do resultado alcançado. Recurso das rés provido parcialmente, desprovido o recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011440-66.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes/apelados
SPE VITTA OSASCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (VEIGA
JUNIOR) e VEIGA JUNIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é
apelado/apelante CHARLES GONÇALVES BISPO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram parcial provimento ao
recurso das rés e negaram provimento ao recurso da autora. Vencida a Relatora Sorteada
que declarara. Acórdão com o 3o Juiz. Em julgamento estendido, integraram a turma
julgadora os Desembargadores Alexandre Marcondes e Donegá Morandini.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), CARLOS ALBERTO DE SALLES, vencedor,
MARIA SALETE CORRÊA DIAS, vencida, VIVIANI NICOLAU, ALEXANDRE
MARCONDES E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1011440-66.2016.8.26.0405
Comarca: Osasco
Apelantes/Apeladas:
SPE
Vitta
Osasco
Empreendimentos
Imobiliários Ltda. e outra.
Apelado/Apelante: Charles Gonçalves Bispo
Juíza sentenciante: Renata Soubhie Nogueira Borio
VOTO VENCEDOR No 20747
COMPRA E VENDA. RESCISÃO. MULTA CONTRATUAL
DECORRENTE DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
CABIMENTO.
NÃO
CUMULAÇÃO
COM
LUCROS
CESSANTES. Insurgência das partes em face da sentença de
procedência parcial. Divergência parcial limitada à multa
contratual. Ainda que rescindido o contrato por desistência do
comprador, houve efetiva mora da construtora no período
entre o prazo final para término da obra e a emissão do
habite-se. Devido, com o isso, o pagamento da multa
contratual (Tema 971 STJ). Mantida a sentença nesse ponto.
Recurso adesivo do autor. Hipótese de desprovimento, ainda
que por fundamento diverso, por não serem os lucros
cessantes cumuláveis com a multa contratual. Adaptada a
distribuição dos ônus da sucumbência em razão do resultado
alcançado.
Recurso
das
rés
provido parcialmente,
desprovido o recurso do autor.
A r. sentença de ps. 439/447 julgou procedentes
em parte os pedidos da ação de rescisão contratual para rescindir o
contrato firmado entre as partes por culpa das rés, condenando-as à
restituição integral dos valores pagos, além do pagamento de multa
contratual e danos morais no valor de R$ 10.000,00.
Adota-se,
no
mais,
o
relatório
da
E.
Desembargadora Relatora Maria Salete Corrêa Dias.
Respeitado o entendimento da Relatora sorteada,
a maioria decidiu por divergir apenas no tocante à fixação de lucros
cessantes.
Converge-se ao entendimento da Relatora no que
diz respeito à legalidade da cláusula que prevê prazo de tolerância de
180 dias (Súmula 164 TJSP).
Converge-se, de igual modo, que diz respeito à
ausência de culpa exclusiva das rés pela rescisão do contrato e de
que também o autor contribuiu com culpa para rescisão contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pontua-se tão somente, neste ponto, que a culpa
do autor comprador decorreu da falta de pagamento da parcela de
financiamento, que era devida a partir do momento em que a
vendedora reuniu condições para a entrega do imóvel, com a
obtenção do habite-se.
Com efeito, com a emissão do habite-se em
24/07/2015 (p. 383), era obrigação do comprador o pagamento da
parcela do financiamento para que, então, lhe fossem entregues as
chaves do imóvel.
Como o pagamento não ocorreu e a ação foi
ajuizada 11 (onze) meses após a expedição do habite-se, de rigor
reconhecer que o desfazimento do negócio ocorreu por desistência do
autor.
Rescindido o contrato por inadimplemento do
promitente comprador, seria cabível a retenção de valores pela
vendedora. No entanto, não houve qualquer pedido ou alegação em
apelação a esse respeito justificando-se a manutenção da sentença
para determinar a restituição integral dos valores pagos.
Ademais, rescindido o contrato por desistência do
comprador, é devida a incidência de juros de mora tão somente a
partir do trânsito em julgado, na esteira do entendimento do STJ.
De igual modo, também é caso de afastar a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, na
medida em que o simples atraso por pouco mais de um ano para
finalização da obra não gera dano moral indenizável ao autor

mormente por ter demorado quase um ano, após a emissão do habite-
se, para ajuizar a presente ação.
Por outro lado, sem razão as rés no que diz
respeito ao afastamento da multa contratual.
Não há incompatibilidade no pagamento da multa
moratória e a rescisão da avença. Afinal, essa multa é devida em
decorrência do atraso na entrega do imóvel, não da rescisão do
contrato. Ainda que a vendedora tenha finalizado a
construção, expedindo-se o habite-se, e ainda que a rescisão se dê
por desistência do autor, não se pode ignorar que houve
efetivamente mora da construtora no período de julho de 2014 a 24
de julho de 2015.
Havendo mora da vendedora, deverá ela arcar com
o pagamento da multa prevista no contrato. Nesse sentido o Tema
971 STJ: “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal
apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser
considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do
vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar)
serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.
Destarte, diverge-se do voto da Relatora para
negar provimento ao recurso nesse ponto, mantida a sentença no
tocante à condenação das rés ao pagamento de multa moratória.
Por fim, ainda que por fundamento diverso,
converge-se à solução da Relatora para negar provimento ao recurso
do autor, no qual pleiteia a condenação da ré em lucros cessantes.
Na esteira do já apontado, a mora das rés enseja,
até a expedição do habite-se, sua responsabilidade pelo pagamento
dos prejuízos eventualmente suportados pelo comprador
o que
justificaria a condenação delas ao pagamento de lucros cessantes.
Ocorre que, nos termos do entendimento do STJ
(Tema 970), incabível a cumulação da cláusula penal, quando
estabelecida em valor equivalente ao locativo, com os lucros
cessantes.
Assim, no caso dos autos, havendo condenação
das rés ao pagamento de multa contratual em percentual inclusive
superior ao pleiteado a título de lucros cessantes, é caso de negar
provimento ao recurso adesivo do demandante.
Em suma, converge-se do voto da E. Relatora
sorteada para: (a.) reconhecer a legalidade da cláusula prevendo
prazo de tolerância de 180 dias; (b.) afastar a culpa exclusiva da ré
quanto à rescisão do contrato; (c.) fixar a incidência dos juros de
mora a partir do trânsito em julgado (d.) afastar a condenação por
danos morais; (e.) negar provimento, embora por fundamento
diverso, ao apelo adesivo do autor pleiteando a condenação em
lucros cessantes. Diverge-se do apenas para manter a multa
contratual pelo período de mora da vendedora no atraso da entrega
do imóvel. No mais, adapta-se a distribuição dos encargos da
sucumbência.
Ante o exposto, anotada a divergência parcial em
relação ao voto da E. Relatora sorteada, negase provimento ao
recurso adesivo e dá-se provimento parcial ao recurso da ré, a fim
de reconhecer a rescisão por desistência do autor, reconhecer a
legalidade da cláusula de tolerância, afastar a condenação ao
pagamento de indenização por danos morais e determinar a
incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado. A
sentença é mantida quanto à devolução integral dos valores pagos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo comprador e à aplicação da multa contratual no período de julho
de 2014 a 24 de julho de 2015.
Alterada a sucumbência, arcará o autor com 40%
das custas processuais e as rés com o restante, diante do resultado
alcançado.
Arbitram-se honorários devidos pelo autor em
12% sobre o valor do proveito econômico que deixou de obter e às
rés em 12% sobre o valor da condenação, já considerados os
recursais.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 2293
Apelação Cível no 1011440-66.2016.8.26.0405
Comarca: Osasco
Aptes/Apdos: SPE Vitta Osasco Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
(VEIGA JUNIOR) e Veiga Junior Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Apelado/Apelante: Charles Gonçalves Bispo
DECLARAÇÃO DE VOTO
A r. sentença de fls. 439/447, cujo relatório adoto,
JULGOU PROCEDENTE EM PARTE a demanda proposta por Charles
Gonçalves Bispo em face de SPE Vitta Osasco Empreendimentos
Imobiliarios Ltda. (VEIGA JUNIOR) e outro, para “a) rescindir o contrato
firmado entre as partes, diante do atraso na entrega do imóvel por culpa das
rés, bem como condenar as rés na devolução dos valores pagos pelo autor,
cujos valores deverão ser devolvidos de uma só vez, devidamente corrigido
desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a
citação; b) condenar a ré, a pagar aos autores os valores relativos à multa
contratual, correspondente a 1% do valor do contrato, por mês de atraso
(cláusula 16, § 3o fls. 65/66) e, diante da abusividade da cláusula de tolerância
de 180 dias, os valores deverão ser pagos pelas rés ao autor a partir da data
que o imóvel deveria ter sido entregue (dezembro de 2013) até a data efetiva
da entrega (habite-se 24.07.15 fls. 383), devidamente corrigido e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês desde a citação; c) condenar as rés, a pagar ao
autor a título de danos morais, o valor de R$10.000,00, devidamente corrigido
desde a presente data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de
1% ao mês desde a citação. Em face da sucumbência recíproca, cada parte
arcará com 50% das custas do processo. Por conseguinte, condeno o autor a
pagar as rés 50% dos honorários advocatícios, executáveis caso haja reversão
na situação econômica do autor em cinco anos, e as rés a pagar ao autor 50%
dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor total da
condenação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, apela a parte ré (fls. 449/483) aduzindo,
em apertada síntese, 1) a inexistência de culpa da ré pela rescisão contratual,
tendo em vista que o atraso na expedição do Habite-se decorreu da exigência
imposta pela Administração Pública, bem como da exigência da canalização
do córrego situado atrás do empreendimento aprovado; 2) a legalidade do
prazo de carência de 180 dias; 3) a ilegalidade da multa contratual
compensatória em caso de rescisão contratual; 4) a inexistência de danos
morais, subsidiariamente a redução do valor fixado.
Contrarrazões às fls. 489/498.
Também inconformada, recorre adesivamente a parte
autora (fls. 499/507) aduzindo, em apertada síntese, a ocorrência de lucros
cessantes, bem como a possibilidade de cumulação com a multa
compensatória.
Petição de oposição ao julgamento virtual às fls. 529.
É o relatório.
São, como de hábito, respeitáveis os entendimentos
dos Desembargadores Viviani Nicolau (Revisor), Carlos Alberto de Salles
(Terceiro Juiz), Alexandre Marcondes (Quarto Juiz) e Donegá Morandini
(Quinto Juiz), que deram provimento em parte ao recurso das rés e negaram
provimento ao recurso da parte autora.
Contudo, ousando divergir da D. maioria, tenho para
mim que o recurso das rés merece provimento e o recurso da parte autora não
merece provimento, nos termos a seguir expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuidam os autos de “Ação Rescisão contratual
cumulada com Restituição de Valores com pedido de tutela de urgência”.
Narra a exordial que, em 09/08/2011, as partes
firmaram compromisso de compra e venda, referente a unidade autônoma 148,
da Torre Essenza, do Condomínio Vitta- Clube de Viver, localizado na rua Jaú
no 51, Osasco/SP, com prazo de entrega para dezembro/2013.
Conta que a obra somente foi concluída em
setembro/2015, requerendo a rescisão contratual.
Pois bem.
O “Instrumento Particular de Promessa de Venda e
Compra” (fls. 37/76) fixou o prazo de entrega para dezembro de 2013, com
prazo de tolerância de 180 dias (cláusula 16).
De acordo com a Súmula 164 deste E. Tribunal de
Justiça: “É válido o prazo de tolerância não superior a cento e oitenta dias,
para entrega de imóvel em construção, estabelecido no compromisso de venda
e compra, desde que previsto em cláusula contratual expressa, clara e
inteligível”.
Desta forma, o imóvel poderia ter sido entregue até
junho/2014.
O habite-se foi expedido em 24/07/2015 (fls. 383),
caracterizando o atraso na entrega da obra.

A ação somente foi proposta em 23/05/2015,
requerendo a rescisão do contrato por culpa exclusiva da ré, por atraso na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entrega da obra.
A planilha de fls. 78/79 indicou que a parte autora
estava inadimplente com algumas parcelas (10/08/2012 - única; 10/05/2013-
mensal; 10/07/2013 semestral; 10/08/2013 mensal; 10/09/2013 mensal;
10/12/2013 única acordo; 31/12/2013 Financiamento), anteriores ao atraso
da entrega da obra, ou seja, antes da mora da parte ré.
Era incumbência da parte autora comprovar o integral
pagamento da preço, antes da mora da parte ré, o que não fez, a ensejar a
culpa recíproca das partes.
Assim, não há que se falar em culpa exclusiva da ré
pela rescisão contratual, porquanto o autor estava em mora com as parcelas
inclusive, anteriores à mora da parte ré.
Diante do pedido da inicial, que pretende a rescisão do
negócio, não havendo interesse na manutenção do contrato, é permitido ao
compromissário comprador requerer a rescisão do contrato e reaver as
quantias pagas, admitida a compensação com gastos próprios de
administração e propaganda feitos pelo compromissário vendedor, assim como
com o valor que eventualmente se arbitrar pelo tempo de ocupação do bem.
A r. sentença condenou a parte ré a devolução dos
valores pagos pelo autor, devolvidos de uma só vez, corrigidos desde cada
desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Não havendo recurso da parte ré quanto ao percentual
da condenação, mantém-se a devolução integral dos valores pagos.
Todavia, pequena alteração deve ser feita quanto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidência dos juros de mora.
Nos casos em que a rescisão contratual se der por
impossibilidade financeira do promitente comprador, esta C. Câmara firmou o
entendimento de que somente pode ser configurada mora da vendedora a
partir do trânsito em julgado.
Ademais, no tocante aos juros de mora, o C. Superior
Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese, em sede de recurso repetitivo (Resp
1.740.911/DF):
Nos compromissos de compra e venda de unidades
imobiliárias anteriores à lei 13.786/18, em que é pleiteada a
resolução do contrato por iniciativa do promitente-comprador
de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de
mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.
Ademais, no tocante aos juros de mora, o C. Superior
Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese, em sede de recurso repetitivo (Resp
1.740.911/DF):
Nos compromissos de compra e venda de unidades
imobiliárias anteriores à lei 13.786/18, em que é pleiteada a
resolução do contrato por iniciativa do promitente-comprador
de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de
mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.
Passo a analisar o pedido de afastamento da multa
moratória imposta pela sentença, bem como o pedido de fixação de lucros
cessantes feito no recurso adesivo.
As partes não recorrem do tópico da sentença que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rescindiu o contrato.
Com a rescisão contratual, as partes retornam ao
status quo, não havendo que se falar em aplicação de multa e/ou lucros
cessantes, em razão da sua incompatibilidade.
Neste sentido:
"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL.
INADIMPLEMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
C.C. PERDAS E DANOS. Sentença de procedência parcial.
Inconformismo das rés. Recurso adesivo do autor. JUÍZO
COMPETENTE. Foro do domicílio das rés que é competente
para o processamento e julgamento do feito. Pretensão de
rescisão de compromisso de compra e venda que diz respeito
a direito pessoal, inexistindo discussão acerca de direitos reais
no caso em tela. Ineficácia da cláusula de eleição de foro.
RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES
PAGOS. Rescisão contratual que se deu por culpa da
vendedora, que deixou de concluir o empreendimento dentro
do prazo contratualmente previsto. Aplicação da Súmula no
543 do STJ. Responsabilidade das corrés pela devolução de
todas as parcelas recebidas relativas ao compromisso de
compra e venda do imóvel. Devolução que deve ser realizada
em parcela única. Súmula no 2 deste Tribunal. DANOS
MATERIAIS. Devolução de valores pagos pelo autor a título de
taxas condominiais, IPTU, e também para a elaboração de
projeto arquitetônico que devem ser reembolsados, uma vez
que
encerram
danos
emergentes
ocasionados
pelo
descumprimento contratual da parte contrária. Precedentes.
LUCROS CESSANTES. Descabimento. O descumprimento
do prazo para entrega do imóvel acarretou na rescisão
contratual com devolução de todos os valores pagos pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autores, acrescidos de correção monetária e juros
moratórios, medida suficiente para devolver as partes ao
status quo anterior. Precedentes desta Câmara. MULTA
CONTRATUAL. Pedido de inversão da multa prevista para
a hipótese de rescisão por culpa do adquirente que não se
enquadra no tema 971 afetado pelo STJ, para julgamento
repetitivo. Descabimento da inversão da cláusula penal,
uma vez que a restituição integral dos valores e
indenização pelos danos materiais é suficiente para
devolver as partes ao status quo anterior. CORREÇÃO
MONETÁRIA. Valores a serem devolvidos que deverão ser
acrescidos de correção monetária a partir de cada
desembolso, e não a partir do ajuizamento da demanda, uma
vez que esta representa tão somente a recomposição do poder
de compra da moeda. Sentença parcialmente reformada.
Sucumbência
recíproca.
RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS".(v.30938).
(TJSP;
Apelação
Cível
1121839-73.2017.8.26.0100; Relator (a): Viviani Nicolau;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2019; Data de
Registro: 03/07/2019). (negritei).
Assim, deve ser afastada a condenação da ré ao
pagamento de mula moratória, previstos no item “b” da sentença.
No tocante aos danos morais, ainda que se atribua a
responsabilidade do atraso à requerida, e, consequentemente, reconheça-se o
descumprimento contratual desta, entende-se que tal atraso, salvo a
comprovação de circunstâncias excepcionais, trata-se de mero dissabor e
contratempo decorrentes de inadimplemento contratual, não ensejando direito
à indenização por danos morais.
O entendimento do C. STJ, bem como desta C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara, é pacífico no sentido de que o mero descumprimento contratual não
enseja o pagamento de indenização por danos morais.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA DA OBRA. ATRASO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
MORA
EX
RE.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. MULTA CONTRATUAL.
PREVISÃO. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. REEXAME DE
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DANOS MORAIS.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. A controvérsia a ser dirimida reside em definir se a
responsabilidade pelo atraso na entrega do loteamento imobiliário
vendido
pela
recorrente
ocorreu
por
sua
exclusiva
responsabilidade ou por caso fortuito/força maior decorrente de
desídia do poder público na expedição de alvarás indispensáveis
à consecução do empreendimento.
2. A mora ex re independe de qualquer ato do credor, como
interpelação
ou
citação,
porquanto
decorre
do
próprio
inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo
implementado, cuja matriz normativa é o art. art. 397, caput, do
Código Civil de 2002.
3. Havendo prazo certo para cumprimento da obrigação, sem que
haja dúvida quanto ao valor a ser pago pelo eventual
inadimplemento contratual (multa expressamente prevista no
instrumento de promessa de compra e venda), desnecessária a
notificação da devedora sobre a mora. Aplicação do brocardo dies
interpellat pro homine.
4. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que
a inversão das conclusões da Corte local, para afirmar que o
atraso na entrega de imóvel adquirido na planta além do prazo de
tolerância estipulado seria decorrente de caso fortuito ou força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maior (desídia do poder público), demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, circunstância que atrai a
incidência da Súmula no 7/STJ.
5. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de
que o simples inadimplemento contratual, consubstanciado
no atraso na entrega do imóvel, não é capaz por si só de
gerar dano moral indenizável, devendo haver, no caso
concreto, consequências fáticas que repercutam na esfera de
dignidade da vítima.
6. Ausente o requisito do prequestionamento, incide, por analogia,
o disposto na Súmula no 282/STF.
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1654843/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe
06/03/2018) (g.n.).
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO C/C
RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS, DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Insurgência da vendedora contra sentença de procedência.
Reforma parcial. Comissão de corretagem. Preliminar de
ilegitimidade passiva da vendedora. Não acolhimento. Contrato
firmado com a vendedora, aplicação das regras protetivas do
CDC e tese firmada em sede de recurso repetitivo no C. STJ.
Ademais, trata-se de pedido indenizatório decorrente do
desfazimento do negócio por culpa da vendedora. Atraso da
entrega. Cláusula contratual prevendo entrega do bem 18 meses
após a celebração do contrato de financiamento. Abusividade.
Demasiada
onerosidade
ao
consumidor,
submetido
às
contingências do agente financeiro. Desvantagem exagerada ao
consumidor. Contagem do prazo a partir da data da assinatura do
contrato de compra e venda. Mora verificada. Rescisão. Direito
dos consumidores à rescisão contratual e à devolução de todos
os valores pagos (art. 35, III do CDC), inclusive da comissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corretagem. Dano moral. Mero inadimplemento contratual não
gera prejuízo indenizável. Condenação afastada. Recurso
parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0004741-56.2015.8.26.0229; Relator (a):
Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Hortolândia - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 27/03/2018; Data de Registro: 27/03/2018) (grifei).
Os
fatos
narrados
não
extrapolaram
o
mero
aborrecimento, tratando-se de mero descumprimento contratual, que não
enseja o dano moral.
Destarte, deve a r. sentença ser parcialmente
reformada para 1) afastar a culpa exclusiva da ré pela rescisão contratual; 2)
fixar a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado; 3) afastar a
condenação da ré ao pagamento de multa moratória (item “b” da sentença);
bem como 4) afastar a condenação da ré ao pagamento de danos morais (item
“c” da sentença).
Ante o resultado do julgamento, condeno a parte
autora ao pagamento de 70% das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% dos pedidos que decaiu (pedido de
fixação de multa moratória, lucros cessantes e danos morais), já considerados
os honorários recursais.
Condeno a parte ré ao pagamento de 30% das custas
e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10%
do valor da condenação (devolução integral dos valores pagos), já
considerados os honorários recursais.
Diante do exposto, pelo meu voto DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte ré e NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA VENCIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALBERTO DE SALLES
8A4F195
6
16
Declarações de
Votos
MARIA SALETE CORREA DIAS
FE02B52
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011440-66.2016.8.26.0405 e o código de confirmação da tabela acima.